Tribunal: TJDFT
Processo: 0707299-74.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707299-74.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: LUCILENE DE SOUSA CARVALHO APELADO: DANISETE SANTOS PEQUENO D E S P A C H O Manifesta-se o apelante acerca da concordância aos termos do acordo colacionado ao ID 30909618, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Desembargador Eustáquio de Castro Relator